Tribunal: STF
Processo: ARE 1489876
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Reval Atacado de Papelaria Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário, fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia. O apelo extremo teve seguimento negado, ainda, em razão de o acórdão recorrido ter decidido na linha da tese firmada pelo Supremo no julgamento do Tema n. 1.100/RG. 



    Nas razões do agravo sustenta que, em que pese está em discussão em sua pretensão recursal a incidência de contribuição previdenciária sobre as férias gozadas, o adicional de horas extras, o salário-maternidade, e sobre o salário-paternidade, postula a suspensão do processo até o julgamento final dos embargos de declaração opostos no RE 1.072.485, piloto do Tema n. 985/RG, vez que se eventualmente restar consignado o efeito pró-futuro, que lhe seja conhecido o direito de recuperar os valores recolhidos anteriormente ao prazo de exigência do exação, bem como lhe seja autorizado o direito de compensação.



    Passo a analisar o próprio extraordinário. Verifico que formalizado em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido: 



    AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PODERES DO RELATOR DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.



    Na sequência, em sede de juízo de retratação, esse acórdão foi retificado, para adequar-se aos Temas n. 72 e n. 985 de repercussão geral, oportunidade em que reconhecida a incidência da contribuição patronal sobre o terço constitucional de férias e a não incidência sobre o salário-maternidade, nos seguintes termos: 



    DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, II, CPC/2015. SALÁRIO-MATERNIDADE (TEMA 72 - REPERCUSSÃO GERAL) - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS (TEMA 985 - REPERCUSSÃO GERAL). CONSTITUCIONALIDADE DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 



    1. Em 05/08/2020, o Pleno do C. STF julgou o mérito do tema 72 com repercussão geral quando proferiu a seguinte decisão: "O Tribunal, por maioria, apreciando o Tema 72 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, prevista no art. 28, § 2º, da Lei nº 8.212/91, e a parte final do seu §9º, alínea a, em que se lê "salvo o salário-maternidade", nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente), que negavam provimento ao recurso. 



    2. Foi fixada a seguinte tese: "É inconstitucional a incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador sobre o salário maternidade". Plenário, Sessão Virtual de 26.6.2020 a 4.8.2020." 



    3. Em juízo de retratação positivo, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, ajusta-se o acórdão ao entendimento fixado pelo C. STF quanto à inconstitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. 



    4. Por outro lado, também em julgamento com repercussão geral, o STF fixou a seguinte tese: "É legítima a incidência de contribuição social sobre o valor satisfeito a título de terço constitucional de férias". 



    5. Em juízo de retratação positivo do art. 1.040, II, do CPC/2015, aplica-se o entendimento fixado pelo C. STF quanto à constitucionalidade da incidência de contribuição previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias. 



    6. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 195, I, e 201, § 11º, da Constituição Federal. Aduz a impossibilidade de incidência da contribuição previdenciária patronal sobre verbas de caráter indenizatório, como nas férias gozadas, no adicional de horas extras, no salário-maternidade, e no salário-paternidade.



    Em 20.08.2024, determinei a devolução dos autos à origem para observância do julgamento do RE 1.072.485, ministro Marco Aurélio, Tema n. 985/RG (eDoc 115). O Tribunal local, na sequência, afastou a aplicação do paradigma, tendo em vista o debate tratar especificadamente sobre a incidência de contribuição previdenciária sobre férias gozadas, adicional de horas extras e salário paternidade, situação diversa da travada naquela temática. Em ato contínuo, determinou o retorno do processo ao Supremo (eDoc 118, fls. 15 a 17).



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Conforme delimitado na origem, verifico que o debate trazido nas razões do recurso extraordinário não se amolda ao RE 1.072.485, Tema n. 985/RG, oportunidade em que esta Suprema Corte apreciou a questão relativa à natureza jurídica do terço constitucional de férias, indenizadas ou gozadas, para fins de incidência da contribuição previdenciária patronal.



    A problemática travada neste processo equivale à inexigibilidade de Contribuição Previdenciária sobre férias gozadas, adicional de horas extras e salário paternidade, ante a natureza indenizatória que possuem.



    A respeito da matéria, ressalto que para divergir das conclusões do Tribunal a quo, quanto à natureza da verba para fins de incidência ou não da contribuição previdenciária sobre os valores pagos pelo empregador a título de férias gozadas, licença paternidade e adicional de horas extras, demandaria, inexoravelmente, a análise da legislação infraconstitucional. A discussão quanto à incidência, ou não, de contribuição previdenciária baseada na natureza da verba traduz ofensa indireta à Constituição Federal, de acordo com a jurisprudência do Supremo.



    Ressalto, no ponto, que, no julgamento do ARE 1.260.750, Tema n. 1.100/RG, esta Corte assentou o caráter infraconstitucional da controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador, em acórdão assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária patronal ou a cargo do empregador. Artigo 22, I, da Lei nº 8.212/1991. Incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador. Natureza jurídica das verbas percebidas pelo empregado. Aferição da habitualidade do ganho. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Recurso ao qual se nega seguimento. Firmada a seguinte tese de repercussão geral: É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador conforme o art. 22, I, da Lei nº 8.212/1991.



    (ARE 1.260.750, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, Tema n. 1.100/RG, DJe de 15 de setembro de 2020)



    Considerado o precedente, descabe o enfrentamento do tema. Na mesma linha: 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR. CONSTITUCIONALIDADE SE PAGO COM HABITUALIDADE E EM RETRIBUIÇÃO DIRETA À ATIVIDADE LABORAL. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA DA VERBA. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    (ARE 1.095.542 AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux- DJe de 1º de abril de 2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - A controvérsia relativa à definição da natureza jurídica de verbas para efeito de incidência de contribuição previdenciária patronal restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).



    (RE 1.095.055 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 31 de agosto de 2020)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE HORAS EXTRAS. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DA VERBA. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão relativa à natureza da verba, se remuneratória ou indenizatória para fins de incidência de tributo, é de índole infraconstitucional.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1.255.715 AgR, Segunda Turma, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4 de abril de 2022)



    (...) INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE SALÁRIO PATERNIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA Nº 1.100. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (...)



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte é infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição individualizada da natureza jurídica de verbas percebidas pelo empregado, bem como de sua respectiva habitualidade, para fins de incidência da contribuição previdenciária a cargo do empregador (Tese nº 1.100 da repercussão geral). (...)



    (RE 1.342.380 AgR, Primeira Turma, ministra Rosa Weber, DJe de 15 de fevereiro de 2022)



    Por fim, saliento que apesar de consolidada a jurisprudência da Suprema Corte no sentido da natureza infraconstitucional da controvérsia, é inaplicável o art. 1.033 do CPC. Nestes autos, a recorrente interpôs simultaneamente o recurso especial e o recurso extraordinário, contudo o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso especial com agravo em virtude da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada.



    A jurisprudência é assente quanto à impossibilidade de remessa do processo ao STJ nessa hipótese. Rememoro, quanto ao tópico, o decidido no RE 1.258.896-ED-AgR-ED-EDV-AgR. Eis a síntese do pronunciamento:



    PROCESSUAL CIVIL. FUNGIBILIDADE ENTRE OS RECURSOS EXCEPCIONAIS. CPC, ARTS. 1032 E 1033. INAPLICABILIDADE, NA HIPÓTESE DE INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO EXCEPCIONAL DO ART. 1033, SE STF E STJ RECUSAREM-SE A ANALISAR OS RECURSOS A SI ENDEREÇADOS, UNICAMENTE EM RAZÃO DA NATUREZA DA QUESTÃO JURÍDICA.



    1. Em princípio, a interposição simultânea de Recurso Extraordinário e Recurso Especial torna desnecessária a aplicação dos arts. 1032 e 1033 do Código de Processo Civil de 2015.



    2. De fato, instados ambos a atuar, pela iniciativa da própria parte, não haveria razão para que SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e Superior Tribunal de Justiça remetessem um ao outro o processo.



    3. Entretanto, pode ocorrer que não haja o exame do mérito dos recursos, em razão de ambas as Cortes considerarem-se incompetentes para a análise da questão presente no apelo que lhe foi dirigido.



    4. Quando STJ e STF recusarem-se a conhecer, respectivamente, o Resp e o RE por envolver matéria constitucional (o primeiro) e infraconstitucional (o segundo), nesta peculiar hipótese cabe a aplicação do art. 1033, cumprindo ao STJ enfrentar o mérito da controvérsia.



    5. É importante ressaltar que não caberá o envio do STF ao STJ se este Tribunal deixou de conhecer o Resp por outros fundamentos, além da natureza jurídica da matéria.



    6. Embargos de Divergência providos, determinando-se a remessa do recurso extraordinário para o Superior Tribunal de Justiça, para que proceda na forma do art. 1.033 do Código de Processo Civil de 2015. Fixada a seguinte tese de julgamento: "A remessa do processo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, é inviável diante da interposição concomitante de REsp e RE, exceto na hipótese em que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não conheçam os recursos que lhes são endereçados exclusivamente em função do caráter infraconstitucional e constitucional da questão controvertida, respectivamente.



    (RE 1.258.896 ED-AgR-ED-EDV-AgR, Tribunal Pleno, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20 de maio de 2022)



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    4. Quanto aos honorários advocatícios, cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC).   



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente